Tribunal: TJMT
Processo: 1014699-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE MOTORISTA PARA EXERCICIO PROFISSIONAL - PROCESSO CRIMINAL RESPONDIDO – CONDENAÇÃO PERPÉTUA – IMPOSSILIDADE. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
O fato de o motorista, no passado, já ter respondido a processo criminal, não é caso de perpetuação de penalidade. Neste viés, traduz ato que não condiz com e legalidade, ofendendo a própria dignidade, em face de situações pretéritas, anotar internamente nos registros e com comunicação a outras empresas, de que o profissional seja impedido de exercer sua profissão. Condições amplas da possibilidade da pretensão tratada em sede do processo principal e prejuízos de grande monta, tratando-se o salário de verba de cunho alimentar, com prejuízo da própria família.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1014699-93.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des
a
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Redator Designado:
D
es
. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), PAULO SERGIO RAMAZZINI - CPF: 487.697.381-49 (AGRAVANTE), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (AGRAVADO), SIGA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA - CNPJ: 39.351.231/0001-85 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 200.944.298-98 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE MOTORISTA PARA EXERCICIO PROFISSIONAL - PROCESSO CRIMINAL RESPONDIDO – CONDENAÇÃO PERPÉTUA – IMPOSSILIDADE.

O fato de o motorista, no passado, já ter respondido a processo criminal, não é caso de perpetuação de penalidade. Neste viés, traduz ato que não condiz com e legalidade, ofendendo a própria dignidade, em face de situações pretéritas, anotar internamente nos registros e com comunicação a outras empresas, de que o profissional seja impedido de exercer sua profissão. Condições amplas da possibilidade da pretensão tratada em sede do processo principal e prejuízos de grande monta, tratando-se o salário de verba de cunho alimentar, com prejuízo da própria família.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO SERGIO RAMAZZINI
contra a decisão que, nos autos da
Ação Indenizatória c/c Pedido Liminar de Antecipação da Tutela de Urgência
, ajuizada em face da
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
e
SIGA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos autorizadores (ID 173225179).

Em suas razões recursais (ID 173225176), a parte agravante alega ter ajuizado a presente demanda visando a liberação do cadastro do agravante na seguradora de risco SIGA, segunda requerida, para que possa carregar as cargas pela empresa onde exerce a profissão de motorista, considerando que a primeira requerida não libera o seu cadastro alegando
que já
respondeu a processo criminal. Assevera que as únicas provas de que seu cadastro não aprovado e, consequentemente, a carga não foi liberada para carregamento é o
print
das conversas de
WhatsApp
mantidas com a primeira requerida
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA,
já que a recusa não é formalizada por tratar-se de uma ilegalidade.

Aduz que a probabilidade do direito alegado está caracterizada diante da demonstração dos prejuízos causados ao agravante pelas empresas requeridas, vez que a segunda requerida não hesitou em repassar a terceiros as informações de cunho pessoal do agravante, ocasionando a negativa na aprovação do seu cadastro.

Afirma que tal situação tem causado dor e sofrimento de ordem imensurável, visto que cada carregamento negado impede o agravante de trabalhar, o que poderá ocasionar a perda de seu emprego, ficando sem condições de provar o sustento próprio e de sua família.

Enfatiza que não possui nenhum antecedente criminal, trazendo aos autos certidão negativa.

Defende ainda que se encontra caracterizado o risco da demora pela demonstração inequívoca da necessidade da imediata suspensão de repassar as informações de cunho pessoal do agravante para terceiros para evitar futuras negativas que o impossibilite de trabalhar.

Menciona que as empresas de seguro gerenciadoras de risco interferem na contratação de motoristas por transportadoras, com base em informações que fornecem para as transportadoras e demais contratantes, sobre a pontuação dos motoristas obtidas através do histórico de dados, fundamentados nas contratações de seguro anteriores.

Sustenta que o cadastro é o termo utilizado para a inclusão dos dados de perfil de todas as categorias de profissionais, seja funcionário, ajudante, agregado ou motorista, pela empresa transportadora que utiliza os serviços das empresas de seguro gerenciadoras de risco, a fim de realizar a pesquisa do perfil profissional do cadastrado, identificando os motoristas que poderão ou não fazer determinadas viagens.

Esclarece que exerce a profissão de motorista há mais de 30 anos, estando atualmente com 53 anos de idade, não tendo a essa altura da vida como mudar de profissão, ofício que realiza com muita dedicação, tendo confiança da empresa onde trabalha, conforme carta de recomendação juntadas aos autos originários.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da liminar recursal para que as requeridas sejam compelidas a excluírem de seus bancos de dados todas as informações desabonadoras que pendem sobre o cadastro do agravante, bem como de repassar a terceiros, qualquer informação que venha causar prejuízos ao agravante.

A liminar recursal foi indeferida (ID 173317167).

Informações prestadas no movimento ID 173849341.

Contrarrazões da
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
juntadas no ID 188926182 pelo desprovimento do recurso.

A empresa
SIGA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA
não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 188984661.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A A
D
V
O
GADA
DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS
,
OAB
/
MT
No
16626-O
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante
PAULO SERGIO RAMAZZINI
ajuizou Ação Indenizatória c/c Pedido Liminar de Antecipação da Tutela de Urgência, ajuizada em face da
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e SIGA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA
, aduzindo, em síntese, que a negativa de liberação do seu cadastro tem lhe impossibilitado de exercer a sua atividade profissional de motorista porque as cargas não são liberadas para transporte.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste nos autos documentos aptos a comprovar que as requeridas estejam criando restrições injustas à sua profissão de motorista e que tal conduta praticada pelas requeridas estejam afetando negativamente o seu sustento e de sua família, como também não há provas da alegada violação ao seu direito ao trabalho.

Ademais, o próprio agravante afirma em suas razões recursais inexistir provas de suas alegações, ao argumento de que possuí apenas conversas de
WhatAssp

mantidas com a empresa
BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES
LTDA
com a informação de que a carga não foi liberada para carregamento (ID 173225192).

Assim, com base nos documentos que instruíram os autos até este momento processual
não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência na forma pretendida
.

Desta feita, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela pleiteada é a medida que melhor se adequa à hipótese dos autos,
até que se tenha melhores elementos probatórios dos fatos alegados,
conforme concluiu a decisão recorrida, cujo fragmento transcrevo a seguir (ID 173225179):

“[...] No caso dos autos, entendo que se faz necessário o início do devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados.

No que tange à documentação acostada, nada esclarece acerca da negativa informada ou mesmo de qualquer conduta desarrazoada das requeridas, não se podendo apontar, com segurança, que os fatos se deram da estrita maneira narrada pela parte autora, demandando uma melhor apuração prévia, mormente a oitiva da requerida.

Inviabiliza-se, assim, a concessão do pleito antecipatório como requer o autor.

Consigna-se que, com a
perfectibilização
do contraditório e a instrução processual, o Juízo terá maiores elementos para análise da controvérsia principiada na espécie.

Deste modo, prudente que se aguarde a
angularização
do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo,

Corroborando o entendimento proferido nesta decisão traga-se à colação o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUPOSTO CONTRATO VERBAL DE COMODATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PROVIDO. O indeferimento da tutela recursal se dá em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois
o conjunto probatório até então existente não confere probabilidade ao direito da parte autora
. No caso, a questão atinente ao suposto contrato verbal de comodato
deve ser verificada após a regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de
prova
.(
N.U 1005045-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 01/06/2023).

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo
INDEFERE
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. (...)”

Portanto, a manutenção da decisão agravada neste ponto é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-

V O T
O
(

V E N C E D O
R
)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
(1o VOGAL):

Eminentes colegas.

Como a própria colega, eminente Relatora já mencionou, tenho entendimento diverso e, mais uma vez, com todas as vênias, ouso divergir do seu posicionamento. Trata-se de uma medida que vai de encontro a aspectos que não podem ser desconsiderados, podendo alijar o agravante de exercer a sua profissão de motorista.

Com efeito.

O presente agravo diz respeito a pretensão de o agravante, motorista profissional, exerceu seu labor junto a seguradora SIGA. Fato de quer o agravante já respondeu a processo criminal. Ora, esta situação, segundo penso, é de todo irrelevante. Aliás, no momento atual, a questão, em todo sentido é a integração de pessoa na sociedade em todos os seus contextos e, neste viés, o fato de o mesmo já ter respondido a processo criminal, não enseja ao motorista condenação perpétua. Ademais, se, no caso em apreço, o motorista cometer atos desabonadores,
ai
então poderá a agravada tomar as medidas necessárias e não condenação
pos
atos pretéritos. Drástico o procedimento da agravada em todos os sentidos, impedindo o motorista agravante de exercer o seu labor, impedindo-lhe de sustento de sua família e, sobretudo, exercendo o mesmo uma profissão lícita.

Outra situação bastante preponderante é que essas empresas simplesmente vetam, não dão direito do contraditório, não dão direito da defesa do cidadão junto à empresa e violam até a presunção de inocência que é catalogada na nossa Constituição.

Reside, no caso, ampla demonstração de que, no momento apropriado, poderá o agravante receber sentença favorável e, por outro lado, os prejuízos são de grande monta já que impede o agravante de exercer sua profissão e manter a sua prole, podendo, inclusive, como alegado na inicial, perder seu emprego.

Com estes fragmentos, conheço do presente recurso e lhe dou provimento, determinando que o agravante possa desempenhar normalmente sua profissão, pedindo vênia ao entendimento contrário.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2o VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, a
companho o voto
da divergência inaugurada pelo
1o vogal
, Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023